Tribunal: TJDFT
Processo: 0757880-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REGULARIDADE DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência da dívida referente a contrato de empréstimo consignado, devidamente quitada pela parte autora, além de condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. Nas contrarrazões apresentadas, a parte autora suscita as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Da inovação recursal. O recorrente não apresentou ao juízo a quo a tese de que a responsabilidade pela inadimplência seria atribuída à própria autora e à fonte pagadora por não terem providenciado o pagamento das parcelas via boleto bancário na hipótese de ausência do desconto em folha. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Da ausência de dialeticidade. Na sentença, reconheceu-se a regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, afastando-se, assim, a alegação de inadimplência suscitada pelo banco requerido. Diante disso, o juízo de origem declarou indevida a restrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.5.1. Não cuidou o recorrente de tentar desconstituir os fundamentos constantes do julgado, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a inadimplência da parte autora. Ausente a impugnação especifica aos fundamentos adotados na sentença, acolhe-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. O valor do dano moral foi fixado moderadamente, em observância às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo. As Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.